Tribunal: STJ
Processo: 5020547-37.2020.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949046 - SC(2025/0194011-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELECTRA ASSITENCIA TECNICA LTDA
AGRAVANTE
: RICARDO ANTONIO GASPARIN
ADVOGADO
: FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA - SC015727
AGRAVADO
: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - SP254155
DANIELLE LARA TARGINO DE ARAUJO - SP418301
CAROLINA HANNA MAZYAD IBRAHIM - SP522063
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5
E 7/STJ.
1.Ação indenização por danos morais e materiais.
2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: a0aa92cc-b6a4-4810-9036-56778628b2e1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949046 - SC (2025/0194011-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELECTRA ASSITENCIA TECNICA LTDA
AGRAVANTE
: RICARDO ANTONIO GASPARIN
ADVOGADO
: FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA - SC015727
AGRAVADO
: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - SP254155
DANIELLE LARA TARGINO DE ARAUJO - SP418301
CAROLINA HANNA MAZYAD IBRAHIM - SP522063
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ.
1.Ação indenização por danos morais e materiais.
2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ELECTRA ASSITENCIA TECNICA
LTDA, RICARDO ANTONIO GASPARIN, contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
: de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ELECTRA
Ação
ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA e RICARDO ANTONIO GASPARINI em face de ELETROLUX
DO BRASIL (e-STJ fls. 3-12).
: na forma do
I, do CPC, julgou improcedente o pedido
Sentença
art. 487,
formulado na inicial, por inexistir conduta ilícita perpetrada pela parte ré. (e-STJ fls.
728-735)
Documento eletrônico VDA52839172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:09:55
Código de Controle do Documento: 6f994c93-af8b-4670-a7b7-85599bc350ec

: negou provimento à apelação interposta por ELECTRA
Acórdão
ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA e RICARDO ANTONIO GASPARINI, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE
ELETRODOMÉSTICOS. ASSISTÊNCIA AUTORIZADA. SUPOSTOS DESCUMPRIMENTOS
CONTRATUAIS PELA RÉ, IMPOSIÇÃO DE ALTERAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DE
ATUAÇÃO E INCLUSÃO NO OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A
"LINHA BRANCA" QUE TERIAM CAUSADO PREJUÍZOS À EMPRESA AUTORA. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE
PROVAS DO PREJUÍZO MATERIAL E MORAL. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE
O CONTRATO FOI DE ADESÃO E QUE FOI NECESSÁRIO FIRMÁ-LO PARA CONTINUAR A
DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES. REJEIÇÃO. CONTRATO PACTUADO LIVREMENTE.
PRESUNÇÃO DE PARIDADE E SIMETRIA CONTRATUAL NÃO AFASTADA PELOS
RECORRENTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. INSUCESSO
ECONÔMICO QUE DECORRE DO RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER IMPUTADO À
RÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA DA
REQUERIDA E PREJUÍZOS ALEGADOS PELA AUTORA. DANO MORAL IGUALMENTE
AFASTADO, DADA A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
QUE, NO CASO, TAMBÉM NÃO GEROU NENHUM DANO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (e-STJ fls. 1569-1575)

sustenta violação aos arts. 186, 422, 473Recurso
Recurso especial:
especial e 927 do Código Civil, pois o acórdão recorrido teria desconsiderado a
configuração do ato ilícito e os danos materiais e morais decorrentes da conduta da
recorrida, que impôs alterações contratuais desvantajosas, afrontando a boa-fé
objetiva e a função social do contrato. (e-STJ fls. 1584-1594)
: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
III e V', "a" do CPC, não conheceu do recurso especial. (e-STJ fls. 1721-1723)
afirma que o recurso especial deve ser admitido porque
Agravo interno:
discute matéria apenas jurídica, não havendo necessidade de reexaminar provas ou
cláusulas, o que afasta as Súmulas 5 e 7 do STJ. Sustenta que os fatos já foram
reconhecidos pelas instâncias ordinárias, cabendo apenas corrigir a aplicação dos
arts. 186, 422, 473 e 927 do Código Civil. Alega erro na qualificação jurídica dos fatos
e violação da boa-fé, equilíbrio contratual e responsabilidade civil. Defende que o
mérito seja apreciado pelo colegiado, evitando formalismo excessivo. Pede a
reforma da decisão para permitir o processamento do recurso especial. (e-STJ fls.
1727-1738)
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52839172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:09:55
Código de Controle do Documento: 6f994c93-af8b-4670-a7b7-85599bc350ec

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusula contratual
O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, decidiu
pela ausência de comprovação de prejuízo à agravante, especialmente quanto à
alegada alteração da área de atuação e à inclusão da linha branca no contrato, bem
como em relação à inexistência de ilícito civil praticado pela parte agravada.
Concluiu que não houve vício de consentimento, nem demonstração de dano
material ou moral, afastando-se também nexo causal entre a conduta da requerida e
os prejuízos alegados, motivo pelo qual foi mantida a improcedência.
Nesse sentir, quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ, essas
merecem ser mantidas, haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante
não são capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem
sobre as questões mencionadas, não demandaria a incursão na seara-fático
probatória dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em
sede de recurso especial.
A propósito, é o teor do acórdão recorrido:

Objetivamente, o que pretendem os autores com a presente demanda é
impor à ré a culpa pela sua derrocada financeira, em suma, por tê-los supostamente
imposto mudanças contratuais, em especial para a área de atuação: de Florianópolis,
para São José, onde o movimento relacionado ao reparo de eletrodomésticos seria
menor.
Ocorre que, conforme muito bem fundamentou o juízo a quo na sentença
— diga-se, elogiável —, não há prova nos autos de que a requerida foi responsável
pelo declínio do faturamento dos autores, muito menos que as alterações no
relacionamento empresarial ocorridas em 2014 (mudança de atuação geográfica e
opção pela "linha branca") decorreria de algum vício social ou da vontade.
Os contratos (tanto o primeiro, de 2004 - e7, quanto o de 2014) são
bastante claros ao prever que a resilição poderia ocorrer a qualquer tempo, sem
multas, e que não havia vínculo de exclusividade na atividade fim:
[...]
, que foi além e fez uma
Tudo isso foi bem observado pelo juízo da origem
análise profunda nos documentos da origem e na prova oral, concluindo conforme
conforme transcrição abaixo, que faço para evitar tautologia e homenagear o trabalho
do juízo de primeiro grau:
[...]
Desse modo, presume-se que a parte autora tenha livremente optado por
celebrar a avença, com aceitação das cláusulas e condições pactuadas, tanto que
assim atuava desde 2005, quando do início do relacionamento comercial entre as
empresas.
Documento eletrônico VDA52839172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:09:55
Código de Controle do Documento: 6f994c93-af8b-4670-a7b7-85599bc350ec

Por outro lado, ainda que sustente que a requerida tenha determinado de
forma unilateral a mudança da região de atuação ou da linha de produtos atendida,
não logrou êxito em comprovar a imposição, tampouco qualquer vício de
consentimento no ato da assinatura do contrato.
Isso porque não há nos autos qualquer documento que sugestione tal
imposição, ou mesmo que registre ter havido qualquer contrariedade da contratada.
Além disso, no que toca à migração da área de cobertura, uma das
testemunhas arroladas pela ré, senhor Valmir Santos, que trabalha na Electrolux como
mencionou em audiência que as áreas são ofertadas para as
supervisor de garantia,
credenciadas, que podem optar ou não por atender cada região disponível:
Advogado: Senhor Valmir, por gentileza, eu gostaria de saber do senhor,
como é que funcionava o procedimento de oferta pela Electrolux de territórios de
atuação para os credenciados ou de novos territórios e como que dava se dava a
escolha ou a aceitação pelo credenciado de eventual novo território de atuação, se o
senhor tem conhecimento disso? Valmir: É, eu tenho, pois eu não trabalho
diretamente com essa etapa, né? Mas eu tenho conhecimento sim, pois as áreas de
cobertura precisam estar com autorizados atuando. Então, quando existe a
necessidade de uma determinada região para colocar um determinado autorizado, a
primeira coisa a ser feita é ofertar para as empresas que estão mais próximas daquela
região para ver se elas podem atender ou não determinada demanda, né? Feita essa
oferta, vai do, vai da empresa aceitar ou não aceitar, não aceitando, a gente tem que
credenciar outro autorizado para poder cumprir aquele papel ali naquela região.
(evento 62, VÍDEO, 17'30'')
Com relação à linha de produtos incluída nos serviços de assistência,
depreende-se da documentação acostada que fora assumida por mera liberalidade da
contratada, vez que se demonstrou que também havia autonomia para declinar do
encargo, tendo em vista e-mail datado de
em que solicita o seu
17/8/2015
descredenciamento (1.11, p. 140):
[...]
Em resposta, a ré apenas questiona se a decisão estava tomada e se era
possível prorrogar o prazo final de atendimento pela autorizada, o que indica não ter
havido qualquer insurgência ou mesmo qualquer represália quanto à opção pelo
descredenciamento da empresa (1.11, p. 142):
[...]
Sobre os materiais que seriam fornecidos pela requerida para a fachada,
assim como os uniformes e os crachás, nota-se que de fato houve atraso na entrega,
uma vez que os primeiros e-mails acerca do assunto datam de
enquanto
12/8/2014,
em novembro há notícias de que a autora ainda não havia recebido os uniformes
solicitados (1.11, p. 1-5).
[...]
Assim, note-se que restou comprovada a adversidade, contudo, inexistem
nos autos os desdobramentos ou os prejuízos que tal fato tenha ocasionado à autora,
s, tampouco que
eis que não há notícias de que tenha sido impedida de prestar serviço
tenha havido qualquer perda financeira decorrente do atraso na entrega dos materiais.
Os próprios e-mails acostados com a inicial comprovam a regularidade na
prestação dos serviços naquele período compreendido entre agosto e novembro de
2014, não sendo possível observar qualquer restrição (1.11).
Documento eletrônico VDA52839172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:09:55
Código de Controle do Documento: 6f994c93-af8b-4670-a7b7-85599bc350ec

Por outro lado, no que se refere à alegação de ausência de treinamentos
adequados, compulsando a vasta documentação do evento 1, verifica-se que foram
várias as oportunidades oferecidas pela requerida, que inclusive arcava com todos os
1.11, p. 6-8, 112-116, 120).
custos envolvendo os treinamentos das equipes (
A única reivindicação registrada pela autora nesse sentido é relativa a
cursos sobre instalações e manutenções de aquecedores a gás, os quais não teriam
sido encontrados no sistema de treinamentos on-line (1.11, p. 72-74).
Em resposta, a requerida informou que os cursos oferecidos eram apenas
uma base, e que cabia à credenciada buscar informações e conhecimentos de outras
fontes:
"Electra,
Verificarei com nossa equipe de treinamentos o porquê não temos, mas
adiantando, nossos treinamentos são apenas um "suporte", cabendo à autorizada se
especializar também por outros meios.
Precisamos de autorizadas pró-ativas, que tragam ideias para melhoria
contínua tanto da Electrolux como da rede autorizada, que evitem se prender apenas
ao material que fornecemos." (1.11, p. 74)
Assim, ainda que tenha havido a falha e a ausência desse treinamento em
específico, novamente não se verifica o prejuízo que decorreu dessa omissão, já que
não há registros de problemas, cobranças ou reclamações nos atendimentos dessa
.
linha de produtos
[...]
Aliás, o senhor Valmir relata durante a instrução que os prepostos da
autora apresentavam muitas dúvidas sobre os procedimentos mantidos pela
Electrolux, o que pode ter prejudicado o relacionamento entre as empresas:

"Advogado: Perfeito. Em relação a Electra, especificamente, senhor Valmir,
dentro da sua atuação, dentro do seu trabalho, o senhor chegou alguma vez a visitar a
Electra? Como é que foi? E como se deu uma eventual visita, como é que acontece?
Como aconteceu, por gentileza? Valmir: É, eu tive uma oportunidade de visitá-los, né,
em 2015, mais ou menos, não sei precisar ser tinha data aqui, mas de cabeça, mas eu
fiz uma visita. Na época, eu era analista de garantia, e dentro do meu papel tinha uma
visita de consultoria de procedimentos de garantia, ou seja, visitar autorizados para
dar instrução para que eles saibam trabalhar corretamente com as ordens de serviço
em garantia, testando o sistema, o que que a garantia cobre, o que não cobre, tirar
dúvida de autorizado. Como que devolve as peças? Como que solicita as peças, como
que ocorrem as baixas nas ordens de serviço. Eu fiz essa visita em 2015 e fui muito
mal recebido, né, pelo proprietário e pela esposa. Foi uma, foi uma, até uma surpresa
pra mim, porque eu cheguei lá eles estavam extremamente irritados, nervosos com
questões de procedimentos que eles não entendiam da Electrolux, e eu falei para eles,
eu estou justamente aqui pra tirar todas as dúvidas de vocês, vamos sentar, vamos
conversar e vamos entender o processo. Então, naquela ocasião tive essa
oportunidade de conversar com eles. No começo foi bem difícil a conversa, porque
eles estavam irritados. Depois eles viram que eu estava ali para ajudar e eles mudaram
a postura e a gente conseguiu conversar, evoluir, né? Nessa mesma data eu visitei
outras nove empresas, de São José até Joinville, então estavam distribuídas nesse raio,
tá? Não foi uma visita exclusiva para Elektra. (evento 62, VÍDEO, 17'30'')"

Documento eletrônico VDA52839172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:09:55
Código de Controle do Documento: 6f994c93-af8b-4670-a7b7-85599bc350ec

[...]
Frise-se que as ocorrências registradas neste caderno processual não
permitem concluir, por si só, pela responsabilidade da requerida por eventual
dificuldade financeira da autora, tampouco por eventual descumprimento contratual,
em prejuízo da contratada.
Ademais, como bem pontuado pela demandada, os relatórios que
instruíram a inicial indicam que a prestadora de serviços registrou os maiores
faturamentos justamente nos anos de 2014 e 2015, logo após firmar o segundo
contrato (1.5).
Como não há nos autos relatórios dos anos anteriores, não se mostra
possível estabelecer um comparativo entre o que era auferido na época da primeira
avença e o que passou a ser contabilizado após as alterações contratuais promovidas,
de modo que não se verificou o nexo causal destas com eventual queda no
faturamento da contratada.
Não bastasse, é certo que, a parte demandante, em não concordando com
os procedimentos e com as condições impostas pela contratante, poderia ter
solicitado o seu descredenciamento junto à fabricante.
[...] (e-STJ fls. 1569-1574)

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

Documento eletrônico VDA52839172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:09:55
Código de Controle do Documento: 6f994c93-af8b-4670-a7b7-85599bc350ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.046 / SC
Número Registro: 2025/0194011-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50205473720208240064
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELECTRA ASSITENCIA TECNICA LTDA
AGRAVANTE : RICARDO ANTONIO GASPARIN
ADVOGADO
: FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA - SC015727
AGRAVADO
: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - SP254155
DANIELLE LARA TARGINO DE ARAUJO - SP418301
CAROLINA HANNA MAZYAD IBRAHIM - SP522063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELECTRA ASSITENCIA TECNICA LTDA
AGRAVANTE : RICARDO ANTONIO GASPARIN
ADVOGADO
: FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA - SC015727
AGRAVADO
: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - SP254155
DANIELLE LARA TARGINO DE ARAUJO - SP418301
Documento eletrônico VDA54617761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: 3ed71c26-4940-4930-b654-22afae924a13

CAROLINA HANNA MAZYAD IBRAHIM - SP522063
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: 3ed71c26-4940-4930-b654-22afae924a13